Tribunal: STF
Processo: RE 76696
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. Lei n. 3.244 de 14.8.957, art. 66. Taxa de despacho aduaneiro. É adicional
do imposto de importação, e, por isso, não incide no ato pelo qual se arremata
mercadoria apreendida e leiloada pelas Alfândegas.
2. Precedentes do STF.
3. Recurso extraordinário da União a que se nega conhecimento.